Tribunal: TJMT
Processo: 1058891-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058891-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHRISTINE PAES DE BARROS DO PRADO - CPF: 419.707.481-68 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – MUDANÇA DE TITULARIDADE – NEGATIVA – DÍVIDA PRETÉRITA NÃO CONTRAÍDA PELO NOVO USUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da

concessionária ao condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de água ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1058891-90.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

CHRISTINE PAES DE BARROS DO PRADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
CHRISTINE PAES DE BARROS DO PRADO,
a qual julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que seja realizada a transferência da titularidade do hidrômetro ao requerente, bem como a religação do abastecimento da água, abstendo-se a ré de cobrar as dívidas referentes ao antigo proprietário e, para condenar a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que deverá ser corrigido e acrescido de juros a partir da prolação da sentença (ID 153295650).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 153295651), aduz a apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada, uma vez que o indeferimento no pedido de atualização cadastral se deu por culpa da própria recorrida, tendo em vista que não apresentou os documentos necessários e não seguiu as orientações fornecidas pelos atendentes da concessionária recorrente.

Aduz que a concessionária/apelante não cometeu qualquer ilegalidade na cobrança dos débitos, pelo contrário, agiu conforme o que preconiza o Regulamento de Serviços de Água e Esgoto - Resolução Normativa 05/2012, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá – AMAES, eis que é de responsabilidade do usuário comunicar qualquer atualização cadastral, o que não foi feito pelo proprietário, ainda mais que há pendência de pagamentos.

Sustenta que não pode e nem deve ser mantido o valor indenizatório estabelecido, uma vez que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar de forma consistente os reais prejuízos causados, o que descaracteriza o suposto dano moral.

Assevera ainda, que condenação em honorários advocatícios no caso concreto não pode ser fixada sobre o valor da causa, pois a regra geral prevista no §2o do artigo 85 do CPC/15 é de aplicação obrigatória e não aceita sua desconsideração em virtude de o valor da condenação alcançada não ser elevado, logo, os honorários sucumbenciais devem ser estipulados sobre o valor da condenação e não sobre a quantia dada à causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório por danos morais, bem como alterada a incidência da verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 153295656).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1058891-90.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:

CHRISTINE PAES DE BARROS DO PRADO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 153294254) que a autora é possuidora de um imóvel situado na Rua Cel. Caraciolo de Melo, n. 380, Bairro Lixeira - Cuiabá/MT e que em decorrência de um contrato de locação firmado com a penúltima inquilina (Sra. Rosana Caldas), ficaram pendentes algumas contas de água e energia.

Afirmou que celebrou novo contrato de locação com a senhora Suzi Mara Marinho, sendo que é uma prática costumeira a troca de titularidade da energia e da água para a nova locatária do imóvel, porém, quando solicitado a troca à concessionária dos serviços de água, inicialmente, foi repassado que não seria possível a troca de titularidade para a nova inquilina, vez que existia débitos pendentes da inquilina anterior.

Sustentou que, após muita insistência, foi feita a troca da titularidade em nome da locatária Suzi Mara Marinho, no entanto, também houve a transferência do débito da antiga inquilina (Sra. Rosana Caldas), no valor de R$ 403,74 (quatrocentos e três reais e setenta e quatro centavos) para a nova locatária.

Informou ainda que a companhia de água advertiu um iminente corte de água no imóvel objeto da locação, bem como negativou o nome da Sra. Suzi Mara Marinho, consubstanciando na rescisão do contrato de locação por parte desta, que deixou o imóvel no dia 18/09/2020, com subsequentes avisos acerca de eventual ajuizamento de ação judicial em desfavor da autora, dado aos constrangimentos suportados.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo, liminarmente, que a requerida procedesse com a transferência de titularidade da água do imóvel objeto da lide para o seu nome, sem a transferência do débito contraído pela antiga inquilina (Sra. Rosana Caldas), a qual foi deferida conforme decisão de ID 153294274, bem como se abstenha de suspender o serviço de abastecimento de água no mencionado imóvel em consequência dos débitos contraídos pela Sra. Rosana Caldas e, no mérito, requereu a troca da titularidade e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho
julgou parcialmente pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste, exclusivamente, à configuração de ilicitude na negativa da troca de titularidade da unidade consumidora, e se é cabível o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Sabe-se que a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não
propter rem
, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel, ou seja, só pode ser exigido do consumidor que usufrui do serviço prestado (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021).

A falha na prestação de serviços da apelante mostra-se incontroversa nos autos, haja vista o reconhecimento na r. sentença de que a requerida negou o restabelecimento da prestação do serviço, tendo em vista a existência de débitos pretéritos em aberto, bem como que a transferência de titularidade só seria possível com o adimplemento das referidas faturas, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
Na contestação a ré confirmou a alegação de que a transferência de titularidade só é possível após a quitação dos débitos anteriores e que não consta no sistema a titularidade da unidade consumidora em nome da primeira inquilina, Rosana Caldas.

Quanto a recusa de religação do serviço de água no imóvel adquirido pela parte autora necessário estabelecer que
de acordo com a documentação acostado ao processo restou comprovada que a dívida apontada pela recorrente como empecilho para a regularização do serviço de água foi contraída por terceiros
, antigos proprietários e titulares da unidade consumidora.

A obrigação pelo pagamento da suposta dívida de água pretérita no caso concreto não é propter rem, que adere à coisa, mas propter personae, derivando da responsabilidade pessoal daquele que efetivamente se beneficiou do dito serviço prestado e não computado.

Quanto à cobrança dos débitos do antigo locatário é necessário estabelecer que de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a responsabilização do atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água e serviço de esgoto sanitário do antigo usuário.

[...]

Por isso, o aludido débito não pode servir como razão para o não atendimento da solicitação pretendida pela autora, isso porque, em relação a este, somente podem ser cobradas as contas a partir do momento em que foi residir no imóvel, quando então passou a consumir os serviços da requerida. Por isso, em relação a períodos anteriores, cabe à concessionária cobrar os valores devidos pelo anterior consumidor.

”
(ID 153295650, p.5/6) (g.n.)

Dito isto, mostra-se indevida a recusa da empresa recorrente em efetuar a troca da titularidade e o restabelecer o fornecimento do serviço de água no imóvel, situação que enseja o dever de indenizar em razão da ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados a parte autora, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA MATRÍCULA NEGADA - DÉBITOS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não pode a requerida condicionar a transferência da titularidade da matrícula ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, por se tratar de obrigação propter personam.

2. Na hipótese, a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1033506-66.2020.8.11.0001, RELATORA: VALDECI MORAES SIQUEIRA, JULGADO EM 03/12/2021) (g.n.)

Por fim, no tocante à verba de sucumbência, houve alteração mínima do julgado, razão pela qual deve ser mantida a condenação constante da sentença.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023